Tribunal: TJDFT
Processo: 0702991-28.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO CAGED, INFOJUD E UBER.. LOCALIZAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE SALARIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso Em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego para consulta ao sistema CAGED, visando à localização de vínculo empregatício do executado, bem como reiteração da consulta pelo INFOJUD e expedição de ofício à plataforma UBER.
II. Questão Em Discussão
2. Definir se é possível a expedição de ofício ao CAGED para obtenção de informações sobre vínculo empregatício da parte executada, como medida preparatória à efetividade da execução; reiteração do INFOJUD; e, expedição de ofício à plataforma UBER.
III. Razões De Decidir
3. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED foi criado pela Lei no 4.923/1965, que visa registrar e acompanhar as admissões e demissões sob o regime da CLT, servindo como base para elaboração de pesquisas, estudos, programas e ações governamentais ligados ao mercado de trabalho.
4. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, para permitir a constrição de percentual dessa verba para o pagamento de débitos não alimentares, desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. (EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18).
5. Cabível a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) para tentar identificar vínculo empregatício da parte devedora.
6. Verificou-se lapso temporal superior a um ano desde as últimas diligências, o que justifica nova pesquisa no sistema INFOJUD.
7. A parte agravante não demonstra haver se desincumbido de promover diligências junto à plataforma Uber, por meios próprios, motivo pelo qual este pedido não merece guarida.
IV. Dispositivo
6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.